Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP), À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG) E À SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVIC). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, à CNSeg, SUSEP e PREVIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a viabilidade da expedição de ofícios ao MTE, à CNSeg, SUSEP e PREVIC, para consulta de bens penhoráveis da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos.
5. Nos autos de origem consta resultado de consulta ao MTE-RAIS, via sistema Infoseg, realizada recentemente. Portanto, releva-se inviável o deferimento de nova consulta ao MTE, em observância aos princípios da razoabilidade e da economia processual.
6. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas via Sisbajud e Infojud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelos executados/agravados.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.